Tribunal: TJSP
Processo: 0033347-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Criminal. Impetração que busca a concessão da prisão domiciliar como medida preventiva à pandemia do coronavírus. Não conhecimento. Mera reiteração de pedido formulado em impetração anterior. Impossibilidade de análise da situação pessoal de cada um dos sentenciados mencionados na inicial como sendo portadores de comorbidades. Necessidade de prova pré-constituída,

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Criminal. Impetração que busca a concessão da prisão domiciliar como medida preventiva à pandemia do coronavírus. Não conhecimento. Mera reiteração de pedido formulado em impetração anterior. Impossibilidade de análise da situação pessoal de cada um dos sentenciados mencionados na inicial como sendo portadores de comorbidades. Necessidade de prova pré-constituída, inexistente na hipótese. Writ não conhecido.